Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721797-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SIDNEY REIS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado. Decido, em juízo de retratação (art. 1021, 2o. do CPC), sobre a os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto pelo executado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que converteu a obrigação de fazer (restituição do bem livre de ônus) em perdas e danos, determinando a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos débitos apontados no ID 173525671 (R$ 20.699,56). O não conhecimento do agravo de instrumento se deu com fundamento na ocorrência de supressão de instância. No agravo de instrumento, agravante alegou que o pagamento do IPVA e do licenciamento não estaria abrangido pelo título executivo judicial. Todavia, apesar de o agravante não ter se manifestado sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a questão acerca do conteúdo do título executivo judicial foi trazida pela parte em primeira instância, conforme petição de ID 127818352 (processo de origem). Assim, os argumentos expostos pelo agravante foram discutidos em primeira instância, de modo que o agravo de instrumento deve ser conhecido. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão da medida. A controvérsia do agravo de instrumento diz respeito acerca da abrangência do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. O agravante aduz que a obrigação fixada no título seria de restituir o veículo ao autor livre de multas, o que não abrange os débitos de IPVA e licenciamento. Consta no título executivo judicial que o veículo deveria ser restituído ao réu livre de ônus, o que seria consequência lógica do §2o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969. Assim, a princípio, o executado deve arcar com os débitos do veículo enquanto esteve na posse do bem, o que inclui o IPVA e licenciamento. Inexiste, portanto probabilidade do direito do agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, em juízo de retratação, conheço do agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)